Tribunal: TJBA
Processo: 8030789-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030789-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ANAS PARTICIPACOES LTDA - ME Advogado(s): DANILO MUNIZ DIAS LIMA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ AGRAVADO: AROLDO MARQUES DAS NEVES e outros Advogado(s): LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONDENOU A AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE DECISÕES, PROVA DE IMPENHORABILIDADE, FRAUDE À EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.097/2015. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso e condenou a agravante ao pagamento de multa de 7% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, requerendo a supressão dos vícios apontados com atribuição de efeitos modificativos aos embargos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente se há omissão quanto: (i) à distinção entre a decisão provisória (objeto de agravo anterior) e a decisão definitiva (objeto do presente agravo); (ii) às provas existentes nos autos acerca da impenhorabilidade do bem de família; (iii) à inaplicabilidade da fraude à execução diante de fundamentos que não fazem coisa julgada; (iv) à incidência da Lei nº 13.097/2015; e (v) aos fatos novos trazidos em manifestação posterior. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pela embargante, tendo traçado o iter processual que culminou com a penhora do apartamento e demonstrado a existência de coisa julgada formada no Agravo de Instrumento nº 8038612-21.2021.8.05.0000 e nos embargos de declaração correlatos. 5.Restou consignado no acórdão anterior, com trânsito em julgado, que: (i) não ficou demonstrada a condição de bem de família; e (ii) a fraude à execução foi declarada pela Justiça Trabalhista, não podendo o Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre o tema por absoluta incompetência e ante a independência das instâncias. 6. Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que todas as matérias tidas como não examinadas foram devidamente enfrentadas, estando presente coisa julgada sobre as questões suscitadas. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção dos vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente todas as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 3. A existência de coisa julgada sobre as matérias alegadas como omissas impede o reexame das questões pelos embargos de declaração." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.